Tribunal: STJ
Processo: 1006210-35.2022.8.26.0663
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929403 - SP (2025/0163964-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APARECIDA LATRI DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO MENEGHINI FILHO - SP235524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
EMENTA
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA
EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à não ocorrência do dano moral demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50999444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c1facf9-1162-4293-8818-65f60f5c5100

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7c1facf9-1162-4293-8818-65f60f5c5100

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929403 - SP (2025/0163964-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APARECIDA LATRI DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO MENEGHINI FILHO - SP235524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO

STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à não ocorrência do dano moral
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por APARECIDA LATRI
DOS SANTOS (APARECIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão
a e c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paujo, assim ementado:

Documento eletrônico VDA50728372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:58
Código de Controle do Documento: 430e53c5-a4f4-4fc8-9256-455e38d97a41

RECURSO Conhecimento Presença dos pressupostos do art. 1.010, II
a IV, do CPC.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DEDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOSMATERIAIS E MORAIS Fraude bancária Golpe da falsa
central telefônica Autora que permitiu transações bancárias por
terceiro fraudador Operações, contudo, que fogem do perfil financeiro
da
consumidora
Má
prestação
de
serviços
caracterizada
Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) Devolução dos
valores mantida Dano moral não configurado Consumidora que
concorreu para o evento Indenização afastada Recurso parcialmente
provido. (e-STJ, fl. 187)

Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls. 323-332).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, APARECIDA alegou, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos arts.
a e c
14, do CDC, 186, 187, 927, do CC, Súmula n. 479 do STJ, ao sustentar que é cabível a
reparação por danos morais nas hipóteses de falha na prestação de serviços
relacionados com as atividades das instituições financeiras, notadamente com relação
à fraudes e delitos praticados por terceiros.
Observa-se que, quanto à violação da Súmula n. 479 do STJ, cabe ressaltar
que o recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão "lei
federal", constante do art. 105, III, , da CF, conforme previsto na Súmula n. 518 desta
a
Corte: Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.

.
Do dano moral

O TJSP, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que não se
vislumbra a ocorrência do dano moral, nos termos da fundamentação abaixo:

Documento eletrônico VDA50728372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:58
Código de Controle do Documento: 430e53c5-a4f4-4fc8-9256-455e38d97a41

Por outro lado (e exclusivamente quanto a definição dos indigitados
prejuízos morais), é incontroverso que os fatos apontam para a
impressionante imprudência e desleixo da autora. Assim, em que
pesemos transtornos ocasionados à requerente, que teve a conta
invadida e usada indevidamente por fraudadores, não se pode perder
de vista que ela concorreu (de forma decisiva, imprudente e infantil)
para o evento. Impressiona o fato de que a requerente não tenha
desconfiado da encenação, quando era praticada e, ainda assim,
prosseguiu com a esparrela.
Por outro lado, não houve reflexos em sua vida social, ausente notícia
de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
[...]
E o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que as
excludentes de responsabilidade tem aplicação em situações da
espécie (como caso fortuito, força maior e concorrência de culpas).
O julgamento prossegue a ser, assim, de parcial procedência do
pedido, mantida a condenação da ré a restituir as transferências
aludidas corrigidas do desembolso e com juros da citação afastada
indenização por prejuízos morais, aqui não ocorrentes (e-STJ, fls. 193-

195 – sem destaque no original).
Assim, ultrapassar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal, quanto à não
ocorrência do dano moral, demandaria nova incursão no arcabouço fático-probatório
carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, pois
vedado pela Súmula n. 7 desta Corte: A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que: "A
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp
1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
21/11/2019
18/12/2019
2. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de ato
ilícito apto a gerar o dever de indenizar; e inversão do ônus da prova;
não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria,
necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50728372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:58
Código de Controle do Documento: 430e53c5-a4f4-4fc8-9256-455e38d97a41

(AgInt no AREsp 1.58.1973/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 535 DO CPC/1973.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ
DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES. VALOR
FIXO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de origem, acerca da
ausência de má-fé do credor a justificar a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente, sem a análise de fatos e provas, o que é
inviável no recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo
constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.231.900/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
8/5/2018
15/5/2018

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50728372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:58
Código de Controle do Documento: 430e53c5-a4f4-4fc8-9256-455e38d97a41

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.929.403 / SP
Número Registro: 2025/0163964-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062103520228260663 1006210352022826066350000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDA LATRI DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDUARDO MENEGHINI FILHO - SP235524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - SP295139
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - SP353135
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:19
Código de Controle do Documento: cd3bda2d-931d-4820-8b0c-1531e876b4ef